Tribunal: TCU
Processo: 030.550/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Alves de Souza contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8456/2020-TCU-Segunda Câmara pela ex-servidora Maria Alves de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Alves de Souza para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.